Tribunal: STF
Processo: RE 162093
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
ART. 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTABELECIMENTO. EFEITOS.
AUSÊNCIA DA PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA.
     A regra geral que decorre do art. 37 do Código de Processo
Civil é a exigência de juntada, em autos de processo judicial, do
instrumento de mandato outorgado pela parte ao advogado, sob pena de
serem considerados inexistentes os atos praticados.
     Os atos recursais exercidos por advogado substabelecido
pressupõem, para sua validade, a apresentação da procuração
originária passada ao substabelecente, sob pena de comprometer-se o
seu trânsito, descabendo a observância do disposto no art. 13 do
Código de Processo Civil.
     Precedentes da Corte.
     Recurso extraordinário não conhecido.